Tribunal: TJES
Processo: 0000294-52.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-52.2023.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAGNO DE SOUZA PINTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra
a
sentença que pronunciou o recorrente como incurso
no

art. 121, §2º, I
I
e IV,
na forma do
art. 29, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90
, em razão de homicídio consumado e tentativa de homicídio, praticados em concurso de pessoas e com participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia ou se o caso comporta
a
impronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de local de morte violenta e pelo laudo de exame cadavérico.

5. Os indícios de autoria decorrem, especialmente, dos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, notadamente o reconhecimento do recorrente por testemunha presencial, suficientes para submeter o feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à valoração da prova devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, aplicando-se, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000
29
4
-
52
.202
3
.8.08.00
6
5

RECORRENTE:
MAGNO DE SOUZA PINTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAGNO DE SOUZA PINTO

manifestando inconformismo quanto aos termos da
sentença
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
que, em síntese, pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I
I
e IV,
na forma do
art. 29, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 121, caput, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (ID 15561068)
.

Em suas razões,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busca

a
impronúncia
do recorrente,
por entender que os supostos indícios de autoria não superam o juízo de dúvida razoável, considerando que o conjunto probatório baseia-se essencialmente

em: I) testemunhos de pessoas ligadas à organização criminosa, cuja credibilidade deve ser vista com extrema cautela; II) relatórios policiais opinativos, sem conteúdo probatório autônomo; III) fotos e laudos que não individualizam o réu como autor direto do delito; IV) ilações fundadas no histórico criminal do acusado, o que não pode, por si só, justificar a pronúncia. Prequestiona a matéria

(ID
15561339
).

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (ID
15561
340 e ID 15561
07
7
).

Em seguida, o
Parecer Ministerial pel
a manutenção do
decisum

(ID
1
7631185
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com
a denúncia,
no dia 13/
01/
2021, por volta das 11h30m, na Av.
9
de Agosto, no Galpão do Venturini,
Centro
,
no Mu
nicípio de Jaguaré, o denunciado
Magno de Souza Pinto
, juntamente com o adolescente
Paulo Henrique Manzini Ramos
, em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, associaram-se entre si, e
a mando de
Gleidiano Manzini
, em manifesto
animus necandi
,
e
mataram a vítima
Fernando Araújo Fernandes
, com disparos de arma de fogo, bem como tentaram matar a vítima
Jhonny de Azevedo Marins
, só não conseguindo consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Emerge dos autos que no dia e horário mencionado
s
,
Magno de Souza Pinto
e o adolescente Paulo Henrique, combinaram entre si, e chegaram ao local armados com pistolas, sendo que
o ora recorrente
estava com o rosto descoberto e já chegou rendendo o filho da vítima, João Adalto Stacul Fernandes,
que
estava saindo do local em uma moto.

Consta que a
o renderem o filho da vítima, perceberam que a vítima estava dentro do carro, ainda dentro da área do galpão.
Nesse instante,
deixaram
João Adalto
de lado e partiram para cima d
e Fernando Araújo Fernandes
e já foram atirando,
com este
dentro do carro.

Depreende-se que
Jhonny de Azevedo Marins também estava dentro do veículo, atrás do banco d
o
motorista, tendo sido atingido no início do tiroteio, com um tiro na altura do ombro esquerdo, ocasião em que ficou ali mesmo, encolhido no banco de trás, após ser alvejado.

Ato contínuo,
os denunciados continuaram a atirar contra Fernando,
que implorou
aos executores
que não atirassem,
quando conseguiu sair do veículo e correr para dentro do galpão do Venturini, sangrando, enquanto eles lhe perseguiam e atiravam.

J
á dentro do galpão, os denunciados não satisfeitos,
recarregaram as pistolas e
continua
ram
a ceifar a vida da vítima, que implorou para não morrer, quando falou: “eu já estou morto, me deixem, já estou morto”, tendo um dos
acusados
dito: "vamos deixar, vamos embora", e o outro dito: "vamos embora nada, vamos terminar o serviço”.

A
vítima não resistiu e veio a óbito no local, com 03 perfurações na região do tórax, 03 perfurações nas costas, 04 perfurações na região da cabeça e 03 perfurações nos braços, conforme constatado pela perícia.

Consta que
as testemunhas João e Erenilson que estavam na presença da vítima no momento dos fatos,
reconheceram em sede policial sem sombras de dúvidas o denunciado
Magno de Souza Pinto
e o adolescente
como sendo os indivíduos que mataram
Fernando
com os disparos de arma de fogo, confirmando a autoria delitiva, sendo que ambos pertencem ao grupo criminoso, denominado "Tropa do Rato", dos Bairros Boa Vista I e II.

Ressalte-se que a vítima Fernando, era segurança de Jackson Sena, e realizava a segurança das ruas do Bairro Seac, durante a noite para evitar ataques dos traficantes do Bairro Boa Vista I e II, e por ser pessoa conhecida, acabou sendo um alvo fácil para os criminosos rivais de Jackson Sena, pois no dia dos fatos, a vítima foi pega de surpresa pelos assassinos, quando sua vida foi ceifada cruelmente sem qualquer chance de defesa.

Conforme apurado nas investigações, Gleidiano Manzini foi o mandante do
homicídio
e determinou que
Magno
e
o

menor
Paulo Henrique Manzini Ramos executassem a vítima,
sendo evidente a
corrupção do
adolescente
na prática do crime,
considerando
a rivalidade entre os grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas
na região, quais sejam, o
de "Nego Manzini" (que comanda os Bairros Boa Vista I e II) e
o de
Jackson Sena (que lidera o Bairro Seac),
sendo certo que
o maior objetivo de "Nego Manzini" é matar Jackson Sena, para dominar o tráfico de drogas na cidade.

Infere-se que o
crime foi
cometido
por motivo fútil.
Consta que
a vítima
era um dos gerentes do tráfico de drogas do Bairro Seac, que tem como chefe Jackson Sena, que pediu a Fernando que comprasse uma casa no Bairro Seac e mandou oferecer 2,5k de drogas e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em dinheiro.

Todavia,
Fernand
o
pegou a
s
drogas e ofereceu aos rivais, comparsas de "Nego Manzini", ger
ando
revolta e indignação, pois se tratava de uma traição imperdoável.

Verifica-se
ainda
que o crime foi cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que a mesma estava desarmada e encontrava-se indefesa e sem reação, sendo surpreendida pela ação dos indivíduos que estavam fortemente armados.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo qu
e
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(ARE 986566 AgR. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento,
constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma concretizada.

Compulsando os autos
,

verifico
que
a

materialidade
do
crime
restou comprovada por meio do
i
nquérito policial,
do exame de
local de
morte violenta
(fls. 07/37 –
v
ol 1 – parte 3)
e do
laudo de exame cadavérico (fl. 39 –
vol. 01 – parte 3
).

Por seu turno,
os
indícios
de autoria se

prestam

a conduzir
o feito à
segunda fase do processo do Júri,
sobretudo pel
a
s

declarações

prestadas

pelas
testemunhas
na esfera judicial.

Em juízo, a
segunda vítima,
J
honny de Azevedo Marins
,
declarou
“que estava no local dos fatos, já dentro do carro da vítima fatal Fernando para saírem para o almoço, quando iniciaram os disparos de arma de fogo, quando foi atingido por um projetil, na altura do ombro, momento em que se

encolheu dentro do carro que estava, até os disparos cessarem. Declarou ainda, não saber quantos atiradores estava no local e por medo, não teve interesse em saber quem foram os autores do crime.
Informou que não viu nenhum dos atiradores
, pois, quando
os
disparos iniciaram, já se escondeu no carro.
Esclareceu que também estava no carro o nacional Erenilson
.”.

Já

Erenilson Júnior Gomes de Souza
declarou que
“
estava no carro da vítima fatal Fernando
, para saírem para almoçar, quando chegaram os dois atiradores, que portavam pistolas.
I
nformou que antes dos fatos não conhecia os atiradores, somente os reconhecendo na Delegacia, quando foi prestar depoimento.

Acerca dos fatos, esclareceu que chegaram os dois atiradores e apontaram as armas de fogo para o filho de Fernando, o João. Todavia, como perceberam que João não era a pessoa que procuravam, foram em direção do carro em que estavam, momento em que iniciaram os disparos. Informou que saiu do carro e foi correndo para dentro do galpão em que estava trabalhando. Declarou que a vítima Fernando era seu patrão e sabia que este fazia segurança em festas, esclarecendo que nunca viu Fernando com a pessoa de Jackson Sena. Lidas as declarações prestadas em sede

policial, a testemunha confirmou o seu teor.
Ao final,
declarou que não conhece o acusado Magno de Souza Pinto
,
todavia,
confirma que este foi um dos autores do crime que vitimou Fernando, esclarecendo ainda, que reconheceu o

acusado Magno e o menor Paulo Henrique, através de fotografias
,
na Delegacia
.”

Pelo conteúdo dos depoimentos, é possível constatar a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada pela defesa.

Portanto, repita-se, e
ventuais dúvidas quanto à autoria ou à valoração da prova ser
ão
dirimidas pelo Conselho de Sentença, aplicando-se, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.